Tribunal: TJES
Processo: 5017010-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017010-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATIA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017010-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CATIA PEREIRA.

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ASSISTENTE DE GESTÃO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR. ART. 17 DA LCE 809/2015. ADI 6812/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VÍNCULOS INDEPENDENTES QUE NÃO EXCEDERAM O PRAZO LEGAL DE 24 MESES. INTERRUPÇÃO SIGNIFICATIVA ENTRE AS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora busca o reconhecimento da nulidade de seus contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo (períodos de 23/08/2018 a 23/08/2020 e 14/06/2021 a 12/12/2022) e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando burla à regra do concurso público.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença. Sustenta que as sucessivas contratações, ainda que com breves interrupções, desnaturam o caráter excepcional e temporário, totalizando período superior a 24 meses, o que configuraria desvio de finalidade e direito ao recebimento do FGTS.

4. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. No caso concreto, observa-se que a recorrente manteve dois vínculos distintos com funções diversas (assistente de gestão e auxiliar de secretaria) e com um hiato temporal significativo entre eles (aproximadamente 10 meses), o que afasta a tese de renovação sucessiva e ininterrupta para suprir vacância permanente. Ademais, as contratações foram fundamentadas no art. 17 da LCE 809/2015. Embora tal dispositivo tenha sido declarado inconstitucional pelo STF na ADI 6812, houve a modulação dos efeitos para que a decisão produzisse efeitos apenas a partir de 22/02/2024. Como os contratos da autora findaram em 2022, gozam de presunção de legalidade e validade jurídica. Não configurada a nulidade da contratação (Tema 191/STF), inexiste direito ao recebimento de FGTS.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)